Tribunal: TJPA
Processo: 0003605-26.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003605-26.2015.8.14.0401

APELANTE: JURACI DE ARAUJO SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 250 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado; (ii) estabelecer se incidem as atenuantes da confissão espontânea e da motivação de valor moral; (iii) determinar se é possível reduzir a pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante reconhecida, bem como se é cabível revisar as condições da pena restritiva na instância revisora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta do apelante configura o crime de incêndio doloso, pois expôs concretamente a perigo a vida, integridade física e patrimônio de terceiros, ao atear fogo em imóvel multifamiliar habitado, o que afasta a possibilidade de desclassificação para dano qualificado.

4. O crime de incêndio é de perigo comum, prescindindo de efetiva lesão a bens jurídicos, bastando o risco potencial de propagação das chamas, conforme jurisprudência do STJ.

5. Os laudos periciais comprovam a ação humana dolosa e a iminência de alastramento do fogo.

6. A confissão espontânea do réu, detalhada em juízo e considerada na sentença, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.

7. A motivação do crime, relacionada a desavença patrimonial e desejo de vingança, não configura relevante valor moral ou social, inviabilizando a aplicação da atenuante do art. 65, III, “a”, do CP.

8. A pena foi fixada no mínimo legal, o que inviabiliza sua redução aquém desse patamar, conforme vedação expressa da Súmula 231/STJ, reiterada em decisões do STF e STJ.

9. O pleito de revisão das condições da pena restritiva de direitos deve ser analisado pelo juízo da execução penal, competente para adequar a execução à realidade do sentenciado, nos termos do art. 66, V, “a”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização do crime de incêndio exige apenas o dolo de perigo, sendo suficiente o risco concreto à incolumidade pública, independentemente de dano efetivo. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação. 3. É vedada a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo diante da incidência de circunstância atenuante, conforme Súmula 231 do STJ. 4. A adequação das penas restritivas de direitos compete ao juízo da execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 250; 163, p.u, II; 65, III, “a” e “d”; LEP, art. 66, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 857.780/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.02.2025; TJGO, ApCrim n. 0132603-89.2019.8.09.0084, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 06.03.2023; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.05.2024; TJPA, ApCrim n. 0002301-12.2018.8.14.0037, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Juraci de Araújo Sena apela da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 250 do CP (ID 21879082).

O apelante pleiteia, em primeiro plano, pela desclassificação da imputação do crime de incêndio para o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP. Subsidiariamente, requer o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, alíneas “a” e “d” , do CP, com a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal, defendendo a superação do entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Em caráter eventual, postula a redução da carga horária semanal da prestação de serviços à comunidade, bem como a exclusão da obrigação de permanência em casa de albergado nos fins de semana (ID 21879090).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 21879095), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24461843).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso em apreço, o apelante foi condenado pela prática do crime de incêndio (art. 250 do Código Penal), não havendo margem para acolhimento do
pleito desclassificatório
, haja vista a existência de elementos que comprovam, de forma inequívoca, que o réu, ao atear fogo dolosamente em bens localizados no pátio da residência da vítima, praticou conduta que efetivamente expôs a perigo concreto a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiros, superando, portanto, os limites do mero dano patrimonial.

Importante consignar que de acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o crime de incêndio é caracterizado como crime de perigo comum, cuja consumação prescinde de efetiva lesão a bens jurídicos específicos, bastando o potencial de alastramento do fogo" (STJ,
AgRg no HC n. 857.780/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, relator para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/2/2025).

Na espécie, os laudos periciais acostados aos autos atestam, com precisão técnica, a ocorrência de incêndio doloso em imóvel residencial, bem como a potencialidade de propagação das chamas para edificações vizinhas, circunstância que corrobora a adequação típica da conduta ao delito previsto no art. 250 do Código Penal.

No ponto, o Laudo Pericial de Incêndio n.º 2015.01.000015-ENG (ID ID 21878843, pág. 3) revelou que a residência atingida tratava-se de imóvel multifamiliar, com estrutura de alvenaria e madeira, que sofreu princípio de incêndio na janela frontal do térreo, ocasionando danos a diversos objetos e à fachada. Constatou-se, no local, a presença de chumaço de pano parcialmente queimado, impregnado por odor de hidrocarbonetos, evidenciando o uso deliberado de acelerador de combustão. O Laudo Complementar n.º 2018.01.000344-ENG (ID 21878856, pág. 6), por sua vez, consignou que a pronta contenção impediu o alastramento das chamas a imóveis vizinhos, o que colocaria em risco vidas e patrimônio alheios, e concluiu pela ação humana dolosa, descartando causas naturais para o evento.

Quanto à alegação de que o intervalo de quatro dias entre o fato e a perícia, bem como a ausência de isolamento do local, teriam comprometido a análise técnica, o Laudo Complementar de Engenharia nº 2018.01.000761-ENG (ID 21878858, p. 5) refutou expressamente tal tese, ao atestar a presença inequívoca de sinais de combustão na janela frontal e a localização intacta do chumaço de pano no foco do incêndio, descartando que o incêndio tenha ocorrido por causas naturais. Além disso, o perito esclareceu que eventuais movimentações no ambiente decorreram das operações rotineiras do Corpo de Bombeiros, sem indicação de que tal aspecto tenha prejudicado a análise técnica. (ID 21878859)

Outrossim, a própria confissão judicial do apelante corrobora os elementos constantes nos laudos periciais, reforçando a caracterização do crime de incêndio doloso. Em audiência, o réu narrou, com riqueza de detalhes, que, tomado pela raiva em razão de desavença patrimonial com a vítima, decidiu deliberadamente atear fogo nos móveis localizados no pátio da residência, utilizando, para tanto, pano embebido em gasolina como acelerador de chamas.

Relatou, ainda, que as prováveis explosões no momento do fogo podem ter ocorrido em razão dos assentos das cadeiras, relatando que os vizinhos acordaram com o estrondo e que, ao retornar ao local, o fogo já havia sido contido pela vítima com o auxílio dos vizinhos. Não bastasse, o próprio apelante reconheceu que sabia que o imóvel era habitado, inclusive mencionando que havia mais de uma pessoa residindo na casa e que tentou puxar alguns objetos para fora, embora ciente da presença de moradores no interior da residência. (ID 21879074). Tais declarações, associadas às provas técnicas constantes dos autos, evidenciam o dolo direto na prática incendiária e a consciência do risco concreto à integridade física de terceiros, afastando qualquer possibilidade de desclassificação da imputação para o delito de dano qualificado.

Ressalte-se, ainda, que o risco à incolumidade pública foi acentuado pelo horário em que o crime foi cometido, durante a madrugada, por volta de 2h, conforme consubstanciado na denúncia (ID 21878841), quando a maioria dos moradores da residência e da vizinhança encontrava-se dormindo, circunstância que dificulta a percepção imediata do sinistro e retarda a adoção de medidas de contenção, ampliando sobremaneira a possibilidade de alastramento das chamas.

Destarte, tal elemento, longe de ser circunstância periférica, potencializa o perigo concreto típico do art. 250 do Código Penal, uma vez que o incêndio, se não fosse prontamente contido, teria se expandido com rapidez para os imóveis contíguos, colocando em risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas. A ocorrência de explosões, mencionadas pelo próprio apelante, e o fato de os vizinhos terem acordado com o estrondo, reforçam o grau de periculosidade da conduta, o que inviabiliza qualquer tentativa de enquadramento da conduta no tipo penal de dano qualificado.

À vista de tais elementos, prevalece o entendimento jurisprudencial segundo o qual, “para a configuração do crime de incêndio exige-se tão somente o dolo de perigo, independentemente de qualquer finalidade específica, sendo bastante a consciência da possibilidade de prejudicar terceiro, assim como a comprovação do efetivo risco de expor a vida, a integralidade física e o patrimônio do ofendido a perigo”, de modo que “comprovada a materialidade e autoria do delito, colocando em risco à incolumidade de outras pessoas, impossível a desclassificação para o crime de dano” (TJGO,
ApCrim n. 0132603-89.2019.8.09.0084
, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 3ª Câmara Criminal, j. 06/03/2023), situação retratada nos autos.

Sob outro enfoque, quanto ao pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há como desconsiderar sua incidência no caso concreto. Isso porque a confissão do acusado foi expressamente utilizada pelo juízo sentenciante como elemento de fundamentação da condenação, demonstrando sua efetiva contribuição para a formação do convencimento judicial. A esse respeito, transcreve-se trecho da sentença:

“O acusado JURACI DE ARAÚJO SENA, durante o seu interrogatório, confessou a prática da conduta delituosa que lhe é imputada. Com efeito, o acusado aduziu que a vítima estava ‘lhe devendo’, razão pela qual, ‘resolveu dar um susto’ no ofendido, pelo que, ‘teve a ideia’ de umedecer alguns panos, colocar entre as cadeiras e atear fogo nos objetos de propriedade da vítima. Ademais, o acusado declarou que ‘puxou’ os objetos para fora da casa, eis que sabia que havia pessoas dentro do imóvel.” (ID 21879082).

Assim, impõe-se o reconhecimento da referida atenuante.

Por outro lado, não vislumbro a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, que exige que o crime tenha sido
praticado sob a influência de relevante valor moral ou social
.

No caso dos autos, a motivação do réu, expressamente declarada em seu interrogatório, foi a de "dar um susto" na vítima, em razão do inadimplemento de valores referentes à negociação de um imóvel. Trata-se, portanto, de motivação pessoal, particular e voltada à vingança, sem qualquer conteúdo ético ou valor social que possa justificar ou atenuar o injusto penal.

Dessa forma, não reconheço a incidência da atenuante do art. 65, III, “a”, do Código Penal, por ausência de seus requisitos.

Sem embargo, embora reconheça a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por essa razão, não há margem para redução da pena aquém desse patamar, o que inviabiliza a pretensão defensiva de superação do enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

No ponto, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,
RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,
REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Outrossim, conforme reiterada jurisprudência da Corte Especial, “mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte”, sendo certo que “não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/5/2024).

No mais, eventual insurgência contra a espécie da pena substitutiva escolhida, quando não demonstrada ilegalidade ou ausência de fundamentação, não se configura como matéria típica de reforma do julgado, mas sim de adaptação da execução penal à realidade concreta do cumprimento da pena, matéria que tradicionalmente é de competência do juízo da execução, mesmo antes do trânsito em julgado, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 7.210/84.

Nesse contexto, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o juízo da execução penal é o competente para determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução, bem como, quando verificada a impossibilidade comprovada, rever a pena restritiva de direitos frente às condições pessoais dos sentenciados.” (TJPA,
ApCrim n. 0002301-12.2018.8.14.0037
, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18/03/2024).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025